Tribunal: TJMT
Processo: 1024924-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024924-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DERMICIANO DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE ESTUDO – CÔMPUTO DO TEMPO EXCEDENTE À GARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 126, §1o, I, DA LEP – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SE DESPREZAR O TEMPO EXCEDENTE DE ESTUDO SE SÃO COMPUTADAS HORAS EXTRAS DE TRABALHO – HOMENAGEM AO PROPÓSITO MAIOR DA LEP QUE É A INTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO - PRECEDENTES STJ
–
RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

Não há violação ao art. 126, §1o, I, da LEP, no reconhecimento das horas excedentes ao limite de 4 horas diárias de estudo, uma vez que deve ser valorizado o esforço do reeducando em busca da ressocialização, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, como vem decidindo o STJ e casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
manejado a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
, que declarou a remição de
7 dias
da pena do recuperando
Dermiciano da Silva
, devido ao estudo a que se dedicou (curso de artesanato, corte e costura. (Id. 186692154 – pág. 86-89).

Em suas
razões
recursais (Id. 186692150), argumentou à exegese do
artigo 126, § 1o, I, da Lei de Execuções Penais
, que a contagem de tempo para remição de pena deve ser realizada à razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas em 3 dias. Dessa forma,
independentemente da quantidade de horas que o reeducando tenha estudado, ele só poderia remir 4 dias de pena
, devendo ser desconsiderado o excedente de horas estudadas.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugna o
desprovimento
do recurso (Id.
186692152
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida a decisão
por seus próprios fundamentos (Id. 186692150).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
des
provimento

do Agravo, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 187853176):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO (ART. 126, § 1o, INCISO I, DA LEP) – CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIAS DE REMIÇÃO PELO ESTUDO (CURSO) - INCONFORMISMO MINISTERIAL – CURSO DE ARTESANATO, CORTE E COSTURA NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 06/05/2022 - PRETENDIDO REFAZIMENTO DO CÁLCULO, DE MODO QUE OS DIAS REMIDOS NÃO EXCEDAM A CARGA HORÁRIA MÁXIMA DE QUATRO HORAS – EXCLUSÃO DAS HORAS EXCEDENTES, COMPUTANDO-SE APENAS 04 (QUATRO) DIAS DE REMIÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – CONFORME ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO NO STJ, NÃO É CRÍVEL QUE SE ADMITA A CONTAGEM DAS HORAS EXTRAS DO TRABALHO E DESCONSIDERE AS ‘HORAS EXTRAS’ DO ESTUDO – O PROPÓSITO MAIOR DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO PODE SER IGNORADO, QUAL SEJA: A INTEGRAÇÃO SOCIAL DO CONDENADO - PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
se insurge contra a decisão em que se declarou a remição de 7 dias de pena, em razão de 80 horas de estudo (curso de artesanato, corte e costura), ao reeducando
Dermiciano da Silva.

Segundo o
Parquet,
o art. 126, §1o, I, da LEP, a remição deve ser realizada a razão de 1 dia de pena a cada 12horas de frequência escolar, a qual deve ser dividida em 3 dias. Assim, segundo ele, o reeducando, teria direito a apenas 4 dias de remição.

Contudo, razão não assiste ao Agravante.

Primeiramente, cabe registrar que o art. 126 da LEP lesiona que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem do tempo para o fim deste artigo será feita à razão de 1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

Como se vê, o sistema o legislador buscou incentivar o exercício de atividades que contribuam na ressocialização do apenado, inserindo o instituto da remição, que nada mais é que a redução do tempo de pena a ser cumprido em decorrência do trabalho ou estudo.

Assim, o art. 126, §1o, I, da LEP, prevê a remição em razão do estudo em razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, divididas e, no mínimo, 3 dias, o que nos leva à média de 4 horas diárias de estudo, o que é postulado nos autos.

No entanto, considerando que o instituto da remição tem como objetivo a ressocialização do condenado, o Colendo STJ, no julgamento do HC 461.047/SP,
estabeleceu entendimento
no sentido de que é viável a contabilização das
horas excedentes
de estudo para fins de remição. Isso ocorre em virtude do princípio da humanidade, o qual
impede que o esforço
do sentenciado em reduzir seu grau de vulnerabilidade seja desconsiderado. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. LIMITE HORÁRIO DE ATIVIDADE ESCOLAR ULTRAPASSADO. TEMPO QUE EXCEDEU A CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS QUE DEVE SER COMPUTADO PARA REMIR A PENA. ISONOMIA COM A HIPÓTESE DE REMIÇÃO POR TRABALHO. DOUTRINA. PRINCÍPIO DA HUMANIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. O art. 126 da Lei de Execucoes Penais prevê duas hipóteses de remição da pena: por trabalho ou por estudo. 2. No caso de frequência escolar, prescreve o inciso I,do § 1.o, do art. 126, da LEP, que o Reeducando poderá remir 1 dia de pena a cada 12 horas de atividade, divididas, no mínimo, em 3 dias. 3. É certo que, para fins de remição da pena pelo trabalho, a jornada não pode ser superior a oito horas (STF, HC 136.701, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 31/07/2018; v.g.). Por isso, no caso de superação da jornada máxima de 8 horas, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena" ( HC 462.464/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018). 4. O inciso II do art. 126 da Lei de Execucoes Penais limita-se a referir que a remição ali regrada ocorre à razão de "1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho". Diferentemente, para o caso de estudo, a jornada máxima está prevista na LEP, ao descrever que a remição é de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias" (que resulta média máxima de 4 horas por dia). Todavia, a circunstância de a LEP limitar apenas as horas de estudos não pode impedir a equiparação com a situação da remição por trabalho. A mens legis que mais se aproxima da intenção ressocializadora da LEP é a de que tal detalhamento, no inciso II, seria na verdade despiciendo, porque o propósito da norma foi o de reger-se pela jornada máxima prevista pela legislação trabalhista. Não é possível interpretar o art. 126 como se o Legislador tivesse diferenciado as hipóteses de remição para impedir que apenas as horas excedentes de estudo não pudessem ser remidas - o que, a propósito, não está proibido expressamente para nenhuma das duas circunstâncias. 5. "[N]enhum esforço da pessoa presa para reduzir seu grau de vulnerabilidade - em especial em um ambiente dessocializador por natureza - pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial. [...]. [N]ão é razoável, nem proporcional, admitir-se a interpretação ampliativa da lei para efeito de remição por trabalho e vedá-la para fins de remição por estudo" (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: Teoria Crítica. 4.a Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pp. 419-420). 6. Na espécie, como entre 15/06/2016 e 29/03/2017 o Paciente frequentou curso de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos diários (ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias), o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para diminuir a pena, para guardar isonomia com a hipótese de remição por trabalho. 7. Ordem de habeas corpus concedida para que a atividade escolar que excedeu a carga de 4 horas diárias seja computada para fins de remição, contada conforme a primeira parte do inciso I,do § 1.o, do art. 126, da Lei de Execução Penal. (STJ - HC: 461047 SP 2018/0185618-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020)

Logo, a decisão reprochada deve ser mantida, prestigiando o papel do estudo na ressocialização, bem como a imperiosidade da aplicação do entendimento mais favorável aos reeducandos na execução penal, quem vem se empenhando no cumprimento da pena, devendo ser prestigiado o seu esforço.

Por estas razões, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Agravo em Execução Penal manejado pelo
Ministério Público Estadual,
mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023